Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718467-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVANETE CANDIDA SENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0700260-04.2023.8.07.0020 – id 157395940) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por reputar que os documentos apresentados não comprovam o alegado estado de hipossuficiência. Alega que os seus proventos brutos de R$ 25.623,25 se encontram comprometidos com despesas ordinárias, empréstimos e ações judiciais, nas quais pode ser obrigada ao pagamento de mais de 17 mil por mês, pelo que desenvolve trabalhos esporádicos a fim de complementar a renda. Afirma que está superendividada, pois contratou empréstimos de boa-fé, acreditando nos valores ofertados pelo banco, que se tornaram impagáveis. Defende a necessidade do benefício, mormente em face do valor da causa (R$ 382.038,09) e a possibilidade de vir a ser condenada. Sustenta que, ao contrário do consignado pelo Juízo, o fato de residir em Águas Claras, bairro de classe média, não inibe o direito à gratuidade, cuja concessão não depende de absoluta miserabilidade. Defende que não pode ser compelida a agravar sua situação financeira, comprometendo o mínimo existencial, para exercer o direito de acesso à justiça. Aponta perigo de dano na obrigação de recolhimento das custas da reconvenção, sob pena de não ser conhecida. Pede a liminar. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo da subsistência própria ou da família, o que se presume, salvo prova em sentido contrário, da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A agravante, aposentada como auditora fiscal do trabalho, aufere proventos brutos de R$ 24.573,25 e líquidos de R$ 7.686,98, já deduzidas as prestações dos empréstimos consignados, conforme contracheque (id 155812281 – autos principais). Possui ainda outros empréstimos descontados em conta corrente (id 155812282 – autos principais), que, somados aos gastos fixos - aluguel, condomínio, água, luz, telefone, gás, mercado, plano de saúde e medicamentos contínuos -, comprometem toda sua renda, o que, em primeira análise, confere verossimilhança à alegada hipossuficiência. 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator